Tribunal: TJPA
Processo: 0009200-68.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009200-68.2013.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: JOSE NAZARENO CORREA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CO
NSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3. APLICAÇÃO DE TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESCRIÇÃO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, em apelação e recurso adesivo, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer o direito do autor, servidor temporário contratado de 01/07/2002 a 01/08/2013 sem concurso público, ao recebimento dos depósitos do FGTS relativos à totalidade do vínculo, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, além da manutenção da condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. O Município sustentou a nulidade da contratação, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a ausência de previsão legal municipal, a prescrição parcial das verbas, a impropriedade da condenação em honorários advocatícios e a necessidade de reforma total da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias + 1/3 a servidor contratado irregularmente por prazo superior a 11 anos; (
ii
) estabelecer se a prescrição incide sobre parte das verbas pleiteadas; (
iii
) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública; e (
iv
) apurar a existência de impropriedade ou reiteração de fundamentos no agravo interno a ensejar a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público e com prorrogação sucessiva por mais de uma década viola os
arts
. 37, II e IX, da CF, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição.

A nulidade do vínculo não afasta a obrigação de pagamento das verbas referentes ao trabalho efetivamente prestado, como reconhecido
pelo STF nos Temas 191, 308, 551 e 916 de repercussão geral, sendo devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A jurisprudência do STF admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, como o ocorrido no presente caso (Tema 551).

A tese fixada no Tema 608 do STF aplica-se com efeitos prospectivos, de modo que, no caso, é aplicável a prescrição trintenária, uma vez que a ação foi ajuizada em 6/12/2013
,
antes de 13/11/2019.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida nos termos do art. 85 do CPC, por força do princípio da causalidade e da sucumbência.

O Agravo Interno limita-se a repetir argumentos já analisados e afastados na decisão agravada e na sentença, sem trazer fundamentos novos ou relevantes, configurando manifesta improcedência nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, razão pela qual é cabível a imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária irregular por prazo prolongado gera nulidade do vínculo, mas não afasta o direito ao recebimento de FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, nos termos das teses fixadas pelo STF em sede de repercussão geral.

Em razão da modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 608, é aplicável a prescrição trintenária para verbas do FGTS nos casos ajuizados antes de 13/11/2019.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC.

O agravo interno que reitera fundamentos já enfrentados, sem inovação relevante, é manifestamente improcedente, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III e IV; 7º, XXIX; 37, II, IX e § 2º; CPC,
arts
. 85 e 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 596.478 RG/RR (Tema 191, RG), j. 13.10.2010;

STF, RE nº 705.140 (Tema 308), j. 29.05.2014;

STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), j. 28.09.2018;

STF, RE nº 658.026 (Tema 612), j. 16.10.2014;

STF, RE nº 765.320 (Tema 916), j. 17.12.2020;

STF, ARE nº 709.212 (Tema 608), j. 13.11.2014;

STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05.05.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu plenário virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID
26844610
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL

contra decisão monocrática (ID
25318341
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
JOSÉ NAZARENO CORREA DE SOUSA
,
conheceu do recurso de apelação e do recurso adesivo interpostos, porém, negou provimento ao Apelo do Município de Castanhal e deu provimento ao recurso do senhor
José Nazareno Correa
d
e Sousa
,
reformando a sentença para

assegurar-lhe o recebimento/depósito de FGTS de todo o contrato de trabalho (1/7/2002 a 1/8/2013), tendo em vista o ajuizamento da ação ocorrido em 6/12/2013
.

Em suas razões,
o MUNICÍPIO DE CASTANHAL sustenta, em síntese:

(i) a nulidade do contrato firmado com o autor, por ausência de concurso público, em desrespeito ao art. 37, II e IX, da CF/88, o que afastaria qualquer efeito jurídico, inclusive o pagamento de verbas de natureza trabalhista;

(
ii
) a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 aos servidores temporários sob regime jurídico-administrativo, sendo indevido o recolhimento de FGTS, férias e 13º salário à espécie;

(
iii
) a inexistência de previsão legal municipal autorizadora do pagamento das verbas requeridas a servidores temporários, inclusive diante da Lei Municipal nº 003/1999;

(
iv
) a impossibilidade de tratamento mais vantajoso ao servidor temporário irregular em relação ao servidor efetivo regularmente admitido;

(v)
a ocorrência de prescrição quanto às verbas anteriores a 13/11/2009, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF (ARE nº 709.212), bem como a inaplicabilidade retroativa da decisão que afastou a prescrição trintenária, inclusive com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do STJ;

(vi) o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em respeito ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente
a ação de cobrança promovida pelo recorrido, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no ID
27181712
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que conheceu do recurso de apelação e do recurso adesivo interpostos, porém, negou provimento ao Apelo do Município de Castanhal e deu provimento ao recurso do senhor
José Nazareno Correa de Sousa
,
reformando a sentença para

assegurar-lhe o recebimento/depósito de FGTS de todo o contrato de trabalho (1/7/2002 a 1/8/2013), tendo em vista o ajuizamento da ação ocorrido em 6/12/2013, mantendo os demais termos da sentença que condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, a que o autor tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela.

No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da legalidade da condenação do Município de Castanhal ao pagamento de verbas trabalhistas (FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional) a servidor contratado temporariamente por período superior a onze anos, em desacordo com o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

É incontroverso que o recorrido foi contratado sem prévia aprovação em concurso público, mediante vínculos sucessivamente prorrogados entre 01/07/2002
a
01/08/2013, o que revela nítido desvirtuamento da contratação temporária, rompendo com os pressupostos constitucionais da excepcionalidade, necessidade temporária e prazo determinado.

Pois bem, no
tocante a contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, é sabido que tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verificou no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Sendo ilegal, o ato de contratação é nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF, devendo, sob o aspecto da teoria das nulidades, gerar efeitos
ex

tunc
.

Não obstante a nulidade da contratação sem o necessário concurso público, os princípios constitucionais que integram os fundamentos da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito, especificamente a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, incisos, III e IV, da CF), bem como os demais direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição, exigem que os trabalhadores públicos irregularmente contratados tenham a devida proteção jurídica, de modo que não sofram inadmissível discriminação.

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita nos autos seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a parte apelada faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho, por isso não merece razão os argumentos levantados pelo Município neste ponto.

Ademais, quanto
a pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de FGTS por conta da nulidade da contratação dos autores
, entendo
que
a matéria já é pacífica na jurisprudência do STF no sentido d
a garantia do direito do trabalhador ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos casos de nulidade de contratações temporárias
, como na hipótese dos presentes autos.

Vejamos:

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”(Grifo nosso).

“Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Grifo nosso).

“Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(Grifo nosso).

“Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Esse posicionamento da Suprema Corte foi inclusive consignado expressamente na
decisão agravada
, conforme trecho abaixo transcrito
:

“
Em julgamento, acerca do
Rext
. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis
,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA.
DJe
05/05/2016)
.”
(Grifo nosso).

No
que diz respeito
à prescrição,
da mesma forma,
não assiste razão ao Agravante
, pois a
decisão agravada observou corretamente a modulação dos efeitos fixada no Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF), a qual estabelece que:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos
arts
. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex
nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
18/02/2015)”

Assim,resta estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.Ocorre, porém, que, na modulação dos efeitos da decisão do Tema 608, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999,
foram atribuídos efeitos prospectivos à instrução
, nos seguintes moldes:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos;

e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Portanto, tendo em vista que a ação
fora
ajuizada em 6/12/2013, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), o autor/recorrido faz
jus
ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, isto é,
1/7/2002 a 1/8/2013
, pois aplica-se a prescrição trintenária ao caso, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
.

No mais, não merece acolhida o pedido de afastamento da verba honorária, que foi corretamente fixada nos termos do art. 85 do CPC, aplicável também às pessoas jurídicas de direito público. A condenação em honorários decorre da sucumbência, não havendo fundamento legal que autorize sua exclusão sob o pretexto de preservação do erário.

Por fim, constato que o presente agravo interno não apresentou argumentos jurídicos novos ou relevantes, limitando-se a reiterar fundamentos já enfrentados e rejeitados tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
8
de
setembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/09/2025